Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. ALIMENTANDA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE NA VERTENTE MATERIAL. INCIDÊNCIA. DEVER DE ALIMENTAR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO E DESPROVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS.

1. Os genitores possuem, em conjunto e proporcionalmente às suas capacidades financeiras, o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação, redução ou majoração dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.

3. Considerando que o ônus probatório da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar cabe ao alimentante não guardião de alimentando menor de idade, não restando demonstrada a sua incapacidade financeira, podendo este suportar o valor dos alimentos definitivos fixados na origem, notadamente quando aufere renda bastante superior à da guardiã da alimentanda, ante a incidência do princípio da igualdade em sua vertente material, justifica-se a majoração dos alimentos provisórios e a fixação dos definitivos em percentual da renda do alimentante não guardião que atenda às necessidades da alimentanda de forma proporcional e superior à parte da verba alimentícia devida pela guardiã, sobretudo, ao se considerar que se trata de criança em tenra idade e em fase de desenvolvimento, cujas necessidades são presumidas.

4. Em regra, a apelação é dotada de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. As sentenças que condenam o réu a pagar alimentos têm a sua eficácia produzida “imediatamente após a sua publicação”, de acordo com parágrafo primeiro, inciso II, deste artigo. Quando apelarem, a fim de obterem a incidência do efeito suspensivo nestas sentenças, os réus deverão “demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme os parágrafos terceiro e quarto, ambos deste artigo. Requerimento de recebimento do recurso em seu dúplice efeito indeferido.

5. Para fins de reconhecimento da sucumbência recíproca deve-se aferir se ambos os litigantes foram “em parte, vencedor e vencido,” nos termos do art. 86, caput, do CPC, considerando-se também a proporção e a extensão em relação às especificações do pedido de cada um, julgado procedente e/ou improcedente.

6. Apelação conhecida, somente no efeito devolutivo, e desprovida. Pedido subsidiário de reconhecimento da sucumbência recíproca e não equivalente indeferido. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Majorados.